Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO MENSAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. IRDR 14. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo condomínio contra decisão que não incluiu as cotas condominiais vincendas na fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se é cabível a inclusão das cotas condominiais vincendas no débito exequendo durante a fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 323 do Código de Processo Civil prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
4. O TJDFT firmou entendimento no IRDR no 14, cuja tese diz: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. As cotas condominiais que se vencerem durante a fase do cumprimento de sentença devem ser incluídas no débito exequendo, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil. 2. A inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo independe de requerimento expresso do exequente, operando-se automaticamente enquanto perdurar a obrigação condominial e o devedor permanecer inadimplente no curso da execução."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ: REsp 1756791/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019; TJDFT: IRDR n° 14; Acórdão 2036374, 0714211-07.2023.8.07.0007, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.